Tribunal: TJMT
Processo: 0008632-53.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008632-53.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ADEMIR PARABA AGUILERA (APELADO), MARCELO BRANDINI DE ASSUNCAO MURTINHO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

:

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO – APELO MINISTERIAL – ALTERAÇÃOPARAREGIME MAIS GRAVOSO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ – REGIME PRISIONAL FECHADO CABÍVEL –
RECURSO PROVIDO
,
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA READEQUAR A PENA PROVISÓRIA IMPOSTA –
EQUÍVOCO DO MAGISTRADO.

A fixação do regime inicial leva em consideração o
quantum
da pena privativa de liberdade fixada, observadas, todavia, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, as diretrizes elencadas no artigo 59. Tratando-se de réu de possui maus antecedentes e reincidente, cuja pena-base foi imposta acima do mínimo legal, não há falar em fixação do regime prisional aberto ou semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, 'b' e 'c', e § 3o, do Código Penal, nos termos da Súmula 269 do STJ, o que justifica a fixação do regime mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada na ação penal n. 8632-53.2019.811.0006 (código 256412), pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
Ademir Parabá Aguilera
pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à uma pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (id. 37589482 e 37589483).

Inconformado o Presentante do
Parquet
interpôs recurso de apelação criminal (id. 37589485). Nas razões recursais pugna pela reforma da decisão atacada a fim de que seja fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, eis que o apelado é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser estabelecida necessariamente o regime fechado (id. 37589491 e 37589492).

Em contrarrazões a Defensoria Pública pugna pelo improvimento do recurso, pois não obstante o reconhecimento da reincidência e da presença de maus antecedentes, a pena de reclusão foi fixada abaixo de 04 (quatro) anos, cujo o regime próprio seria o aberto, devendo ser mantida a sentença (id. 37589493).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo provimento do recurso (id. 38430481), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário:
Apelação criminal – Sentença condenatória – Irresignação ministerial – Requer alteração do regime semiaberto para fechado – Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes – Procedência – Necessidade de imposição de regime mais gravoso ao réu, considerando a pena final, as circunstâncias judiciais e reincidência – Regime que deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos no art. 33, §§2o e 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal – Incidência da Súmula 269/STJ –
Pelo provimento do recurso.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020